Tribunal: TJDFT
Processo: 0740682-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740682-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DCB PARTICIPACOES LTDA. AGRAVADO: BUGANZA E BUGANZA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DCB PARTICIPAÇÕES LTDA. em face de BUGANZA E BUGANZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial (n. 0735019-17.2024.8.07.0001), facultou à parte autora convolar o feito em ação de cobrança. A decisão agravada tem o seguinte teor: A parte autora não é detentora de título executivo extrajudicial contra a parte ré. Explico. O contrato de honorários de fato prevê a restituição imediata dos valores adiantados, no caso de não negociação da dívida objeto do contrato (cláusula sétima, parágrafo primeiro - ID208231007). Vê-se que se trata de obrigação sem termo certo, cuja constituição em mora depende de interpelação judicial ou extrajudicial (art. 397, parágrafo único, do Código Civil). A notificação de ID208231028, encaminhada via Whatsapp (ID208231033), não pode ser considerada interpelação extrajudicial para fins de constituição em mora, pois não há certeza sobre a identidade do recebedor da mensagem e sequer consta dos autos a data em que recebida a notificação, para fins de constituição em mora. A execução precisa se fundar em dívida líquida, certa e exigível. A exigibilidade da restituição do valor adiantado depende da constituição em mora do devedor, que não se encontra configurada nos autos. Assim, e visando economia processual e celeridade, faculto à parte autora convolar o feito em ação de cobrança. Prazo: 15 (quinze) dias. Opostos Embargos de Declaração, foi confirmada a decisão, nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração de ID 209625796 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 208288349. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Note-se que a parte embargante junta novos documentos em embargos, o que não é viável na estreita via do recurso manejado. Além disso, a obrigação exigida, de devolução dos valores pagos por força da cláusula rescisória (cláusula sétima, parágrafo primeiro) não prescinde de atividade cognitiva do Juízo, pois é preciso aferir, com ampla defesa e contraditório, se houve ou não inadimplemento causado pelo contratado. Ademais, comprovado o adimplemento parcial, a restituição integral do preço não é viável, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, a aplicação da multa rescisória não prescinde de atividade cognitiva, como permite entrever a inteligência do art. 413 do Código Civil, que impõe ao Juízo a obrigação de modular o valor da cláusula penal de forma equitativa ao eventual cumprimento parcial da obrigação principal. Assim, tratando-se de contrato de prestação de serviços, a tomadora do serviço possui título líquido e certo para exigir a respectiva obrigação principal prevista no contrato, i.e., a prestação do serviço contratado. A aplicação de multa rescisória, por outro lado, não prescinde da respectiva ação de conhecimento para analise, mediante cognição exauriente, se houve inadimplemento absoluto ou parcial do serviço e se o inadimplemento foi de fato causado ou não pelo prestador do serviço, como leciona o precedente, com grifo nosso: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESCISÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na execução de título extrajudicial que facultou à parte exequente a emenda da petição inicial, para converter o feito para o rito comum, considerando que o título exequendo não preenche o requisito da exigibilidade, indispensável para o manejo da execução. O magistrado fundamentou que a cláusula penal que o exequente pretende aplicar não age de pleno direito, mas depende de interpelação judicial para a rescisão do contrato. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o prosseguimento da execução. 2. Os artigos 783 e 784, III, do Código de Processo Civil asseguram que o contrato assinado por duas testemunhas, é líquido, certo e exigível e pode ser utilizado em sede de execução para exigir a obrigação principal, que no caso dos autos é a prestação do serviço de customização de veículo. 2.1. Todavia, o recorrente não pretende que o serviço seja executado, mas desconstituir o próprio título que pretende executar, o que importaria na necessária perda das características de certeza, liquidez e exigibilidade. 3. Apesar da cláusula que permite que o contratante opte pela rescisão justificada em caso de atraso na prestação do serviço, tal rescisão demanda interpelação judicial para a rescisão do contrato, a fim de obter, mediante a propositura de ação de conhecimento, título executivo que reconheça o desfazimento do contrato. 4. Jurisprudência: "Consoante dispõe os artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil, é necessário à Execução que o título executivo assegure grau suficiente da certeza da obrigação e que haja o inadimplemento do devedor. (...) A obrigação convencionada do título foi obrigação de fazer, cabendo à credora que deseja utilizá-lo como instrumento de execução de título extrajudicial obedecer ao modo de cumprimento estabelecido. 5. O título executivo extrajudicial firmado entre as partes em benefício da Autora, e que reconhece obrigação de fazer, não tem força executiva para viabilizar execução extrajudicial por quantia certa. Caso almeje a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, deverá a credora optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial que reconheça a conversão da obrigação inadimplida no dever de indenizar, consoante art. 785 do CPC.. (...)" (07273179620198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 20/5/2020). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1280751, 07135358520208070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, sob o argumento de que se trata de contrato particular, assinado pelas partes e por duas testemunhas, que apresenta valor contratual e a estipulação de cláusula de restituição expressa. Aduz que a liquidez do título decorre do fato de que contém valor que não depende de prévia quantificação judicial para ser executado; a certeza advém da evidência da obrigação ante a existência e a perfeição do título; e a exigibilidade por não estar prescrita a obrigação vencida, ainda que sujeita a condição ou termo. Assevera que a mora independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, sendo desnecessária a notificação da parte agravada. Por fim, salienta que demonstra ter realizado notificações por meio de aplicativo de mensagens, e-mail e por A. R, anotando que a emenda à inicial é permitida, uma vez que poderia ser realizada antes da citação. Afirma, enfim, que a decisão agravada é omissa. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. No caso, não reconheço a presença dos requisitos acima mencionados. Sabe-se que ao propor a execução, cabe ao exequente instruir a petição inicial com a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, conforme prevê o art. 798, inc. I, alínea c, do CPC. Na hipótese, o contrato de honorários que instrui a inicial não apresenta o termo da obrigação, em virtude de dispor que o prazo “é indeterminado” (ID 208231007 – origem). Assim, revela-se necessária a demonstração, pelo exequente, da constituição da mora, a teor do parágrafo único do art. 397 do Código Civil. O Agravante não demonstrou, suficientemente, no ato da propositura da demanda, ter constituído o devedor em mora, o que autoriza a conclusão alcançada pelo Juízo de origem, quando à inexigibilidade do título executivo. No entanto, dada a controvérsia jurisprudencial quanto à validade da notificação extrajudicial enviada por meio eletrônico, julgo adequado, para se afastar o risco ao resultado útil do processo, que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até final decisão de mérito. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024 17:45:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador